Tribunal: STF
Processo: ARE 1423074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - ISS – Município de Amparo - Conservação e instalação de sinalização rodoviária (itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/03 - Dedução do preço de materiais empregados na prestação de serviços – Admissibilidade - Inteligência do artigo 7º, § 2º, I, da Lei Complementar 116/03 - Falta de prova de efetivo emprego dos insumos no local da obra - Impossibilidade de efetuar a dedução - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A prova documental aqui produzida, porém, não basta para demonstrar, estreme de dúvida, a aquisição das mercadorias para utilização no local da prestação dos serviços no município de Amparo.



    Como destacado pelo D. Juízo a quo, não é possível estipular uma correlação específica entre os materiais adquiridos e a obra/serviço que motiva a cobrança do tributo em questão. Isso porque, o valor total dos DANFE's de fls. 180/186 supera, em muito, o próprio valor atribuído à nota fiscal de fls. 36, o que, por si só, indica a ausência de específica relação entre tais documentos, inexistindo certeza da aplicação de tais materiais no serviço prestado pela requerente que enseja a presente demanda. Ademais, no corpo das aludidas DANFE´s, não há qualquer menção a terem sido empregados os materiais adquiridos na obra/serviço referente à nota fiscal eletrônica de fls. 36.



    De se por em relevo que a própria justificativa da apelante para o fato dos valores das notas de aquisição dos materiais ultrapassarem o valor da nota fiscal de serviços corrobora tal conclusão, uma vez que admite participar de licitações em todo o Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, bem como comprar grandes quantidades demateriais, por vezes, estocando seus próprios insumos para execuções das suas obras, afastando, assim, que eram destinados ao serviço prestado no Município apelado.



     Desse modo, verifica-se que, para divergir do entendimento da instância de origem acerca da prevalência da atividade exercida na contratação de empreitada de construção civil com inclusão de materiais e equipamentos, para fins de incidência do ICMS ou do ISS, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Empreitada global. Edificação com fornecimento e montagem de peças pré-moldadas. 4. ICMS. Não incidência. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.052.324-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE EMPREITADA. INCIDÊNCIA DE ISS OU ICMS. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA ATIVIDADE TRIBUTADA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.02.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 886.770-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/8/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente